Tribunal: TJPA
Processo: 0063081-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063081-09.2012.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE SANAMENTO DO VÍCIO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1-

O pedido deve ser certo e determinado, nos termos do art. 322, caput, e do art. 324, caput e §1º, ambos do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, por inépcia, forte no art. 330, inciso I e §1º, da referida lei.

2-

In casu
, o único pedido principal deduzido pelo sindicato apelante foi no sentido de postular a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de FGTS em favor dos servidores temporários, a quem o recorrente não intitula, nem determina. Ou seja, não houve a especificação dos sujeitos do direito aludido, tampouco há nos autos relato do suposto período laborado, por meio do qual se verificaria a nulidade ou não do vínculo.

3-

Logo, face a indeterminação do pedido, a manutenção da sentença a quo é medida que se impõe, eis que escorreita.

4-

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público,

à unanimidade
,
em
conhecer da Apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 1342280, pág. 1-17) interposto por
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO PARÁ- SINDJU- BRN
contra sentença proferida pelo M.M Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Depósito de FGTS (Processo n° 0063081-09.2012.8.14.0301), ajuizada pelo ora recorrente, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inépcia da petição inicial (Num. 1342279, pág.1-5), nos seguintes termos:

(...)

“Consoante as razões antecedentes, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, ante a flagrante inépcia da petição de ingresso, na forma do art. 485, I, articulado com o art. 330, I, ambos do NCPC.

Sem custas e sem verba de honorários, em face do deferimento da gratuidade processual.

Intimar as partes, por seus procuradores.

Acaso suceda o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial deverá providenciar o arquivamento dos autos.

Belém, 06 de novembro de 2017”.

Em suas razões recursais (Num. 1342280, pág. 1-17) o recorrente requer a reforma integral da sentença de primeiro grau,
postulando a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos créditos fundiários em favor dos servidores temporários que tiveram suas contratações tidas como nulas.

Refuta haver falta de descrição fática na exordial considerada inepta. Outrossim, sustenta o apelante estar presente no arcabouço probatório dos autos, tanto os requisitos do pedido quanto a causa de pedir.

Pondera cabível a aplicação do efeito translativo ao caso concreto, citando o Tema 191 do STF, pelo que requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (Num. 1342281, pág. 1-13), em que o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso para manutenção integral da decisão apelada.

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo em seu duplo efeito (Num. 1374976, pág. 1) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que ofertou parecer (Num. 1408515, pág. 1-3), abstendo-se de apresentar manifestação no feito face a ausência de relevância social do caso em análise.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da compulsão dos autos, verifica-se que o sindicato apelante pretende o pagamento de depósito de FGTS em favor de servidores temporários que tiveram o seu vínculo de trabalho declarado nulo.

Ocorre que, não há especificação nos autos dos respectivos servidores a que o sindicato faz alusão, tratando-se de pedido genérico e indeterminado, o que corrobora o acerto da decisão recorrida, que acolheu a preliminar de inépcia da inicial. A esse respeito:

Nos termos do art. 322,
caput,
e do art. 324,
caput
e §1º, do CPC:

Art. 322.
O pedido deve ser certo.

[...]

Art. 324.
O pedido deve ser determinado.

§ 1º
É lícito, porém, formular pedido genérico:

I -
nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II -
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III -
quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] -- 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019):

• 2. Pedido certo.
No sistema do CPC é vedado deduzir-se pedido genérico. As exceções estão enumeradas no CPC 324 § 1.º, as quais também se aplicam para a reconvenção. No sistema do CDC, nas ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos (CDC 81,par.ún. III), o pedido genérico é a regra (CDC 95). No CPC/1973, o termo
certo
fazia parte do CPC/1973 286, compondo a locução
pedido certo ou determinado
; a presença da conjunção
ou
para definir uma mesma situação, num mesmo instituto, faz supor que não há distinção entre as duas qualidades. Porém, havia doutrina que considerava tratarem-se de duas qualidades distintas e cumulativas ao pedido: pedido certo seria o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante à qualidade, quer no referente à extensão e qualidade; pedido determinado seria aquele que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. O atual CPC adotou essa visão dicotômica, que diferencia as duas qualidades; tanto é assim que cada uma delas faz parte de um artigo distinto.

• 3. Interpretação restritiva.
O autor é quem delimita a lide, deduzindo o pedido na petição inicial (CPC 141). A sentença deve ser dada de forma congruente com o pedido (CPC 492), não se podendo conceder ao autor mais do que ele pediu, nem decidir aquém do que foi pedido, nem fora dos limites do pedido. As matérias de ordem pública estão fora da regra da congruência, pois o juiz tem de decidi-las de ofício, independentemente de pedido da parte ou interessado. Ao interpretar o pedido, o juiz deve fazê-lo de forma restritiva. O fato de o juiz dever levar em conta o conjunto da postulação e a boa-fé (CPC 322 § 2.º) não invalida o princípio da interpretação restritiva, mas o confirma.

Por outro lado, a consequência do desatendimento das normas supra é o indeferimento da petição inicial, diante da sua inépcia:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

I -
for inepta;

[...]

§ 1º
Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver pedidos incompatíveis entre si. (grifou-se)

Observa-se que não se trata de vício passível de ser sanado em segunda instância, haja vista que, nos termos do art.

329, II, do CPC:

Art. 329.
O autor poderá:

I -
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

No caso concreto, como mencionado no relatório, o único pedido principal deduzido foi no sentido de postular a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de FGTS em favor dos servidores temporários, a quem o sindicato recorrente não intitula, nem determina. Ou seja, não houve sequer a especificação dos sujeitos do direito aludido, tampouco há relato do suposto período laborado, por meio do qual se verificaria a nulidade ou não do vínculo.

Logo, face a indeterminação do pedido, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe, eis que escorreita.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença apelada

É o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020